Tribunal: STF
Processo: HC 150226
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em favor de Sinivaldo da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 423.300/RJ. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por compor organização destinada ao tráfico de entorpecentes. 
    Inicialmente, o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial por ocasião do oferecimento da denúncia e, em razão do paciente ter sido citado por meio de edital, foi determinada sua prisão cautelar em 27 de novembro de 2013. 
    Em 24 de julho de 2014, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a existência de predicados pessoais favoráveis (atividade laborativa lícita, domicílio certo e ausência de antecedentes). 
    Após regular trâmite da instrução, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (sentença de 16.2.2016, eDOC 22). 
    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça carioca, que deu provimento ao recurso, a fim de condenar o acusado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 1.399 dias-multa. Na oportunidade, foi determinado o início da execução provisória dos réus e consequentemente expedidos os respectivos decretos de prisão preventiva, tudo nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “CRIME CONTRA A SAÚDE E A PAZ PÚBLICAS. LEI DE DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35, NA FORMA DO ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. 
    De acordo com o amplo acervo probatório constante destes autos, restou comprovado que os recorridos se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas. 
    O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla e conteúdo variado. Nele, são previstos dezoito verbos núcleos do tipo, restando configurada a infração acaso comprovado o cometimento de um ou alguns deles. 
    Após minuciosa análise das degravações, constatou-se que os recorridos estavam tratando a aquisição, estocagem e venda de substância entorpecente e armamento. 
    A autoria e a materialidade dos crimes imputados aos recorrentes restaram plenamente comprovadas pelas interceptações telefônicas, pelos depoimentos prestados pelos policiais civis em Juízo, e pela apreensão de grande quantidade de material entorpecente e armamento em poder dos integrantes de dita organização. 
    Apesar de constar das degravações menção à presença de menores integrando a associação e efetivamente praticando atos infracionais análogos à traficância, em nenhum momento se conseguiu identificar e comprovar a idade desses indivíduos, o que impossibilita a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. 
    Por todo o exposto, entendo que os recorrentes praticaram os crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06. 
    PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, para condenar os recorridos pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, decretando a prisão dos recorridos, para que se inicie a execução provisória de seus títulos condenatórios. (Sessão de 12.09.2017, eDOC 2, p. 2) 
    O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 5 de outubro de 2017. 
    Sobreveio a interposição de recurso especial, que, segundo a impetrante, está em tramitação no Tribunal local. 
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, postulando-se, em suma, a concessão de liberdade provisória até o trânsito em julgado da ação penal. 
    O Ministro Relator indeferiu o pedido liminar, pendente ainda o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, a impetrante postula a suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da ação penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 
    Alega que o paciente foi diagnosticado com câncer e ainda permanece em tratamento, inclusive fazendo uso de medicação contínua. 
    Para tanto, assevera o seguinte: 
    “A situação trazida na ação mandamental originária aponta, ainda, circunstâncias pessoais do paciente que devem ser sopesadas paciente comprovadamente portador de CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREÓIDE COM METÁSTASE PARA LINFONADOS CERVICAIS, tendo sido submetido a tireoidectomia total, com esvaziamento da cervical em 27/05/2016 -, ainda em tratamento médico, o qual se encontra custodiado em unidade prisional condenada pelo Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU desde 2011 não tendo a decisão atacada traçado uma única linha sobre o tema”. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a imedia soltura do réu. 
    Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória. 
    Em 5.12.2017 deferi o pedido liminar. (eDOC 28) 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. Eis a ementa: 
    “HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENO DA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO”. (eDOC 46) 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 47)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Considerando o julgamento finalizado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo: 
    “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”. (ADC 43) 
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    Por um lado, a imparcialidade é a base fundamental de qualquer processo judicial, que pressupõe a existência de um terceiro, afastado dos interesses das partes, para decidir o caso de um modo justo. Isso vale tanto para o processo civil como para o penal. Contudo, o processo penal possui uma característica singular, uma premissa que orienta toda a estruturação dogmática do direito processual penal: a presunção de inocência. Na doutrina, afirma-se: 
    “[...] a presunção de inocência não é mais um princípio do processo, é o próprio processo. O princípio da presunção de inocência constitui uma proibição de desautorização ao processo. (SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de inocencia. Análisis funcional desde el Derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2012. p. 37) (tradução livre). 
    Já em 1979, Giulio Illuminati, na introdução de livro que é referência fundamental sobre a temática, afirmava: 
    Falar de presunção de inocência do imputado pode parecer anacrônico em um momento no qual a criminalidade e o terrorismo preocupantes manifestações degenerativas do equilíbrio da sociedade colocaram no centro das atenções o problema da ordem pública e da repressão à criminalidade. (ILLUMINATI, Giulio. La presunzione dinnocenza dellimputato. Bologna: Zanichelli, 1979, p. 1, tradução livre) 
    Em estudo clássico da dogmática penal alemã, Arthur Kaufmann afirma que o princípio da culpabilidade representa um valor ontológico, inerente à ordem jurídico-penal democrática e que não pode ser afastado em hipótese alguma. O princípio da culpabilidade é uma barreia constitucional contra a violência estatal sobre a esfera do indivíduo que não pode ser retirada do sistema penal, ao menos do sistema penal que pretende ser democrático. (KAUFMANN, Arthur. Das Schuldprinzip, 1961. S. 15 ff.) 
    Trata-se de uma opção democrática para assegurar que uma pessoa não possa ser considerada culpada sem o devido transcorrer do processo penal, com a proteção efetiva de direitos e garantias fundamentais. 
    Exatamente por isso não podemos simplesmente acusar uma pessoa de haver cometido um crime e já restringir sua liberdade como se culpada fosse, sem a comprovação concreta dos fatos, com respeito ao contraditório. 
    Em suma, a presunção de inocência é um direito fundamental, que impõe o ônus da prova à acusação e impede o tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. Essas são duas das três consequências determinadas pela presunção de inocência: regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) 
    Afirma-se que como regra de tratamento, a presunção de inocência se refere à condição do imputado durante o processo, de modo que é vedada qualquer forma de equiparação do imputado ao culpado em qualquer aspecto e, igualmente, veda-se a execução provisória da sentença condenatória e qualquer antecipação da pena (ILLUMINATI, Giulio. La presunzione dinnocenza dellimputato. Bologna: Zanichelli, 1979, p. 29-30, tradução livre). 
    Por decorrência de opção democrática e, inclusive, corolário de interpretação lógica e epistemológica, o Estado só pode aplicar uma pena a quem praticou um em julgado da sentença. Essas são duas das três consequências determinadas pela presunção de inocência: regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) 
    Antes de se ter a definição da culpa, não se pode prender para impor pena. As hipóteses de prisão antes da formação da culpa seriam aquelas elencadas como prisões cautelares (preventiva e temporária). Portanto, fixada a primeira premissa: ninguém pode ser punido sem ser considerado culpado; ninguém pode ser preso sem ter a sua culpa definida por ter cometido um crime; não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado. 
    E, a partir disso, a segunda premissa é decorrência clara do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conclui-se que não se pode executar uma pena até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
    Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF e do precedente assentado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concedo a ordem do presente habeas corpus, confirmando a liminar, para declarar a ilegalidade de execução provisória da pena e, assim, revogar prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente